Tribunal: TJSP
Processo: 1500635-91.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Posse de arma de fogo com numeração suprimida – Pedido ministerial de condenação também pelo efetuado disparo, em concurso material – Impossibilidade – Posse anterior não definida na exordial, podendo ter se iniciado no mesmo dia do uso do artefato – Condenação representaria dissociação da acusação – Quanto ao período posterior, apreensão tardia decorrente de problemas burocráticos da

Ementa:
Posse de arma de fogo com numeração suprimida – Pedido ministerial de condenação também pelo efetuado disparo, em concurso material – Impossibilidade – Posse anterior não definida na exordial, podendo ter se iniciado no mesmo dia do uso do artefato – Condenação representaria dissociação da acusação – Quanto ao período posterior, apreensão tardia decorrente de problemas burocráticos da polícia – Possível reconhecer, nesse caso, que o tiro e a posse subsequente integraram o mesmo contexto fático, configurando único crime.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500635-91.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MUCIO
FERREIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500635-91.2019.8.26.0566 -Voto no 40.002
2
Apelação Criminal no 1500635-91.2019.8.26.0566
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: MUCIO FERREIRA
Comarca: São Carlos
Voto no 40.002
Posse de arma de fogo com numeração suprimida Pedido
ministerial de condenação também pelo efetuado disparo,
em concurso material Impossibilidade Posse anterior
não definida na exordial, podendo ter se iniciado no mesmo
dia do uso do artefato
Condenação representaria
dissociação da acusação Quanto ao período posterior,
apreensão tardia decorrente de problemas burocráticos da
polícia Possível reconhecer, nesse caso, que o tiro e a
posse subsequente integraram o mesmo contexto fático,
configurando único crime.
Múcio Ferreira, com fulcro no princípio da consunção, foi
absolvido pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São Carlos
da imputação do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 e condenado a
03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a corporal por prestação de
serviços à comunidade e outra multa de 10 (dez) diárias, no piso, como
incurso no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento.
Insatisfeito, o represente do Ministério Público pretende a
condenação pelo disparo da arma de fogo, em concurso material com a
posse ilegal.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 169/176), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Conforme consta dos autos, Múcio compareceu a clube de
futebol vizinho para reclamar de barulho e, sacando revólver após
discussão, efetuou disparo para o alto. Registrada a ocorrência e expedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500635-91.2019.8.26.0566 -Voto no 40.002
3
mandado de busca em sua casa, lá se apreenderam a arma e as
respectivas munições.
Na descrição de tais fatos, a denúncia não indicou desde
quando o acusado tinha o revólver. Consignou tão-somente que o possuiu
“até o dia 12 de fevereiro de 2019”, data de apreensão do objeto.
Note-se que, ausentes maiores informações na própria
exordial sobre a posse anterior ao disparo, a condenação por tal conduta
padeceria de falta de correlação com a imputação. Até mesmo porque, a
rigor, não se pode afastar a hipótese de apossamento da arma no mesmo
dia de sua utilização, exclusivamente para intimidar turba.
Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça afirmou
que “em se tratando de contextos fáticos distintos, há a possibilidade de
configuração de delitos autônomos. In casu, não há imputação de eventual
fato delituoso pré-existente ao contexto fático narrado na prefacial
acusatória (contexto do disparo de arma de fogo). Vale dizer, a denúncia
não descreve fato anterior que esteja inserido em outro contexto fático, de
modo a possibilitar a configuração de delitos autônomos” (HC 94673/MS,
Min. Rel. Félix Fischer, 5a Turma, julg. 27/03/2008, publ. DJe 18/08/2008).
Quanto ao lapso entre o tiro e a apreensão da arma pela
polícia, em princípio válidos os argumentos aduzidos no recurso. Cuida-se
de posse em circunstância em tese já distinta do disparo, o que afastaria a
absorção de uma conduta pela outra.
Ocorre que, ante as peculiaridades do caso, é de se manter a
decisão impugnada.
A diferença de contextos de posse, não identificável com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500635-91.2019.8.26.0566 -Voto no 40.002
4
relação ao tempo precedente ao disparo, já que não definido na denúncia,
tampouco pode ser reconhecida no que tange ao período subsequente.
Conforme se pode verificar no boletim de ocorrência (fls.
03/04), a apreensão tardia do revólver decorreu de problemas burocráticos.
Embora comunicado o tiro na própria data, acúmulo de serviço no plantão
policial atrasou em dois dias o registro do fato e, da mesma forma, a
expedição do mandado de busca e apreensão (fl. 14), cumprido na manhã
seguinte (fl. 15).
Ora, tivesse a apreensão ocorrido de imediato, tão logo
informado o disparo à polícia, não se falaria em crimes autônomos.
Indiscutível, em tal situação, a consunção.
Assim, afirmada na exordial a posse posterior do revólver sem
indicação das circunstâncias que sucederam o tiro, possível reconhecer
que as condutas integraram o mesmo contexto fático, configurando único
crime.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator